Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança com fundamento na ausência de pagamento devido em decorrência dos investimentos efetuados pelos autores.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos autores.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os agravantes-autores têm direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os agravantes-autores não demonstraram circunstâncias condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, art. 98, caput, do CPC/2015 e Súmula 481/STJ. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.